Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725843-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação efeito suspensivo, interposto por GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME (executado/embargante), tendo por objeto a r. decisão (ID 99846649 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0727360-59.2021.8.07.0001, ajuizado contra o exequente/embargado, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, não acolheu pedido de efeito suspensivo formulado, o fazendo a partir da seguinte fundamentação: “(...) Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, § 1o, do CPC. Registro que a atribuição do efeito suspensivo pressupõe o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória cumulado com a garantia da penhora, depósito ou caução, o que não se verifica no caso em apreço. (...)” Inconformado o embargante recorre. Narra haver ajuizado embargos à execução no qual postula que o processo executivo deve ser suspenso em razão de prejudicialidade decorrente da decisão liminar no processo n. 0715570-15.2020.8.07.0001, em tramitação perante a ilustre 25a Vara Cível de Brasília, na qual foram suspensos o aluguel mínimo e o pagamento mensal do fundo de propaganda. Afirma que referida ação está prestes a ser julgada. Aduz ainda que no AGI 0718058-43.2020.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador ESDRAS NEVES, sobreveio o v. Acórdão n. 1329717, no qual também fora modulando, em sede de tutela de urgência, os efeitos financeiros em relação ao 13o aluguel. Afirma haver prevenção do eminente Desembargador ESDRAS NEVES, razão por que requer que a este seja redistribuído o recurso. Liminarmente pleiteia seja atribuído efeito suspensivo aos embargos a execução, para sobrestar o processo executivo de origem até o julgamento da ação de conhecimento, processo n. 0715570-15.2020.8.07.0001, em tramitação perante a ilustre 25a Vara Cível de Brasília. No mérito pugna pelo provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como relatado, o agravante aduz que a execução contra a qual apresentou embargos seria de contrato de locação comercial objeto de demanda nos autos da Ação Revisional n. 0715570-15.2020.8.07.0001, em tramitação perante a ilustre 25a Vara Cível de Brasília. Pondera ainda que, neste caso, haveria prevenção do eminente Desembargador Esdras Neves, uma vez que teria sido o Relator do AGI 0718058-43.2020.8.07.0000, na qual deferiu pedido liminar em razão do processo n. 0715570-15.2020.8.07.0001. De fato, compulsando os autos da ação n. 0715570-15.2020.8.07.0001, observa-se que a multa executada também está incluída no bojo dos pedidos de revisão contratual. Nesse contexto, por se vislumbrar, em tese, hipótese de possível prolação de decisões conflitantes (§ 3o do art. 55 do CPC/15), entendo ser prudente submeter o exame da questão ao eminente Desembargador Esdras Neves, para análise de eventual prevenção. Ante o exposto, encaminho os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Desembargador ESDRAS NEVES, em consulta acerca de possível prevenção para julgamento da presente demanda. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator